Tribunal: TCU
Processo: 013.627/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.9 do Acórdão 1140/2011-TCU-Plenário e 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10 e 9.1.11 do Acórdão 1163/2014-TCU-Plenário ; considerar não cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.8 do Acórdão 1140/2011-TCU-Plenário e 9.1.8 do Acórdão 1163/2014-TCU-Plenário , não sendo necessário, no entanto, prosseguir com o monitoramento desses itens, pelas razões expostas na instrução de peça 41; considerar como em atendimento as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.12 e 9.1.13 do Acórdão 1163/2014-TCU-Plenário , sem prejuízo de examinar o atendimento de tais recomendações em processos futuros de desestatização; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.627/2014-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 021.449/2012-0 (Monitoramento). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.